Tribunal: TJES
Processo: 5009564-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009564-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA ZELIA PIETRALONGA BONADIMAN

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha (ES), que, nos autos de Ação Declaratória, deferiu pedido de tutela antecipada para determinar que a instituição agravante se abstenha de realizar descontos no benefício de aposentadoria da autora, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar se a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora deve ser mantida; (ii) verificar se a multa diária fixada no valor de R$ 200,00 é desarrazoada ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos bancários é pacífica, conforme Súmula 297 do STJ, sendo permitida a revisão judicial de suas cláusulas para garantir o equilíbrio contratual.

A concessão de tutela antecipada exige demonstração da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação. A instituição agravante não conseguiu comprovar a contratação válida do empréstimo, tampouco demonstrar risco de dano grave com a manutenção da decisão recorrida.

A autora negou a contratação de empréstimo junto à instituição financeira, e os documentos apresentados pelo banco não foram suficientes para afastar a tutela concedida.

A multa cominatória tem a finalidade de assegurar o cumprimento da obrigação judicial, e seu valor pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive na fase de execução. No presente caso, a multa diária de R$ 200,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de descontos em benefício previdenciário é legítima quando não há comprovação válida de contratação de empréstimo por parte do beneficiário.

A fixação de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00, por descumprimento de ordem judicial é razoável e proporcional, podendo ser revisada a qualquer momento se se mostrar excessiva ou insuficiente, mas deve ser mantida quando adequada ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, § 1º, I; CDC, art. 6º, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1500279/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021; STJ, Súmula 297.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009564-79.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA:
MARIA ZELIA PIETRALONGA BONADIMAN

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Iconha (ES) que, nos autos da “Ação Declaratória” – processo n.º 5000458-24.2024.8.08.0023

– deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou que a instituição financeira:

(a) se abstenha de realizar qualquer desconto indevido no benefício de aposentadoria da Requerente sob o nº 160.743.810-8.

b) nos termos do art. 537 do CPC arbitro multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento desta decisão, valor que limito a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que proporcional e razoável aos fins a que se destina, sem prejuízo de majoração caso subsista o descumprimento.

Nas razões de recurso (id 9080678) a Instituição Agravante alega, em síntese, (1) foi realizada a contratação do empréstimo pela Agravada; (2) o valor contratado foi disponibilizado na conta bancária da parte autora; (3) “
o procedimento adotado pelo Banco, bem como os descontos efetuados, é oriundo daquilo que foi firmado entre as partes
”; (4) a aplicação da multa mostra-se desproporcional e desarrazoada.

O Magistrado “a quo” deferiu a medida pleiteada pela parte autora.

Em razão desta Decisão, a Instituição Bancária apresentou o presente recurso.

Inicialmente, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos bancários, inclusive, a Súmula n.º 297 do STJ dispõe expressamente que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ademais, é certo que tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação do Poder Judiciário, sendo permitida a sua revisão quando se busca estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da
pacta sunt servanda
.

Não obstante, a concessão da medida pleiteada pela Agravante configura medida excepcional e só comporta deferimento quando demonstrado o cumprimento das exigências legais explicitadas na norma processual.

Ainda que não se exija a certeza jurídica sobre o direito do Agravante, há de se evidenciar ao menos a plausibilidade da sua pretensão de mérito e o provável risco de grave prejuízo, não bastando apenas a presença de 01 (um) dos requisitos.

No caso que ora se examina, os documentos carreados e os fatos delineados no instrumento recursal não demonstram, nesta fase de cognição sumária, o risco de dano grave ao Agravante, de modo que, a meu ver, obsta o deferimento da medida excepcional.

A parte autora afirma que: 1) é beneficiária do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), percebendo o benefício de aposentadoria por idade rural (NB 160.743.810-8), no valor de R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais) mensais 2) foi surpreendida após descobrir que uma porcentagem de seu benefício estava sendo descontada, conforme “print” do sistema “meu.inss.gov.br”; 3) os descontos eram provenientes de um empréstimo no valor de R$ 3.706,92 (três mil e setecentos e seis reais e noventa e dois centavos), dividido em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 44,13 (quarenta e quatro reais e treze centavos), montante este que nunca solicitou, nem mesmo autorizou ou tomou crédito, já que nunca recebeu essa quantia.

A parte Autora nega a contratação de negócio jurídico com a Instituição Agravante e o Banco alega sua realização, não conseguindo demonstrar o dano grave ou de difícil reparação que adviria da não suspensão do
decisum
recorrido, preferindo apontar questão econômica e financeira com a manutenção da Decisão agravada.

Prosseguindo, no que concerne ao valor total da multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), tenho que razão não assiste à Agravante.

O objetivo da fixação de multa é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la.

A jurisprudência tem entendido que a possibilidade de limitação/alteração da penalidade não se restringe à fase de conhecimento, sendo possível a minoração inclusive na fase executiva, por ter se consolidado o entendimento de que não se opera a coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória. Neste sentido:

[...] 1. É possível a redução do valor da multa por descumprimento de decisão judicial (art. 536 do Código de Processo Civil) quando se tornar exorbitante e desproporcional. 2. O valor da multa cominatória estabelecido na sentença não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, caso se revele excessivo ou insuficiente (CPC, art. 537, § 1º, inciso I). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1500279/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021).

Desta forma, constato que o valor da multa no importe de R$200,00 (duzentos reais) por descumprimento de determinação judicial, atende aos requisitos da razoabilidade e da proporcionalidade.

Feitas tais considerações, conclui-se não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida – o que, somente pode ser alcançado após o exercício de um juízo cognitivo exauriente –, posto ser medida mais prudente a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.